Tribunal: TJES
Processo: 0000334-85.2022.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000334-85.2022.8.08.0027
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Itarana
Recorrente: Robson José Cabral
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. ANUÊNCIA DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Robson José Cabral contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Itarana, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de sua irmã.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há provas suficientes para embasar a condenação do apelante;
(ii) verificar se a anuência da vítima invalida a tipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência, relatórios informativos e decisão judicial que deferiu as medidas protetivas.
4. A autoria foi confessada pelo próprio apelante e corroborada por depoimentos da vítima e dos policiais militares em juízo.
5. A jurisprudência consolidada do TJES e de outros tribunais superiores reconhece a especial relevância do depoimento da vítima em crimes praticados no âmbito de violência doméstica.
6. A anuência da vítima não descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva, que protege, além da integridade da mulher, a própria autoridade da decisão judicial e a administração da justiça.
7. A pena foi corretamente dosada, não havendo insurgência recursal sobre a dosimetria.
8. Arbitramento de honorários em favor da defensora dativa, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem pagos pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão do réu, corroborada por prova oral colhida sob o crivo do contraditório, é suficiente para embasar a condenação pelo descumprimento de medida protetiva.

A anuência da vítima não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha, por se tratar de bem jurídico indisponível.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 59, 61, "e", e 68; CPP, art. 386, incisos V e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCr 0000668-61.2019.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 15/12/2021, DJES 20/01/2022.
TJSP, ApCr 1500211-46.2023.8.26.0651, Rel. Des. Reinaldo Cintra, j. 18/10/2023.
TJSP, ApCr 1500014-19.2022.8.26.0363, Rel. Des. Edison Brandão, j. 09/03/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000334-85.2022.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON JOSE CABRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000334-85.2022.8.08.0027
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Itarana
Recorrente: Robson José Cabral
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. ANUÊNCIA DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Robson José Cabral contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Itarana, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em razão do descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de sua irmã.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há provas suficientes para embasar a condenação do apelante;
(ii) verificar se a anuência da vítima invalida a tipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência, relatórios informativos e decisão judicial que deferiu as medidas protetivas.
4. A autoria foi confessada pelo próprio apelante e corroborada por depoimentos da vítima e dos policiais militares em juízo.
5. A jurisprudência consolidada do TJES e de outros tribunais superiores reconhece a especial relevância do depoimento da vítima em crimes praticados no âmbito de violência doméstica.
6. A anuência da vítima não descaracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva, que protege, além da integridade da mulher, a própria autoridade da decisão judicial e a administração da justiça.
7. A pena foi corretamente dosada, não havendo insurgência recursal sobre a dosimetria.
8. Arbitramento de honorários em favor da defensora dativa, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem pagos pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão do réu, corroborada por prova oral colhida sob o crivo do contraditório, é suficiente para embasar a condenação pelo descumprimento de medida protetiva.

A anuência da vítima não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha, por se tratar de bem jurídico indisponível.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 59, 61, "e", e 68; CPP, art. 386, incisos V e VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCr 0000668-61.2019.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 15/12/2021, DJES 20/01/2022.
TJSP, ApCr 1500211-46.2023.8.26.0651, Rel. Des. Reinaldo Cintra, j. 18/10/2023.
TJSP, ApCr 1500014-19.2022.8.26.0363, Rel. Des. Edison Brandão, j. 09/03/2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL NÚMERO: 0000334-85.2022.8.08.0027

APELANTE: ROBSON JOSE CABRAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: EXMO. SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por ROBSON JOSE CABRAL em face da sentença (Id. 13952172) proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Itarana. A sentença condenou o Apelante pela prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

Em suas razões de inconformismo, deduzidas ao Id. 13952174, a Defesa busca a reforma da decisão, objetivando a absolvição do Apelante. Argumenta insuficiência de provas para a condenação, sustentando que a medida protetiva teria sido "invalidada" pelo convívio que teria sido consentido pela vítima. A defesa requer a absolvição com fundamento nos incisos V ou VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, acostadas ao Id. 13952179, o Ministério Público Estadual manifesta-se pelo desprovimento do apelo, visando à manutenção integral da sentença hostilizada, sendo acompanhado pela procuradoria no Id. 14928501.

Segundo o Ministério Público, o conjunto probatório é conclusivo para a responsabilidade do Apelante e se contrapõe a pretensão de que a anuência da vítima afaste a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, pois o bem jurídico primariamente protegido é a administração da justiça.

Passo, portanto, a mencionar a síntese dos fatos articulados na denúncia com o fim de municiar os eminentes pares sobre os fundamentos do presente voto, já que presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Tr
anscrevo trechos do consta na denúncia:

“[...] na noite do dia 24 de julho de 2021, por volta as 20h30min, Barra do Limoeiro, casa de Romildo Cabral, zona rural, Itarana/ES, o indiciado Robson José Cabral descumpriu decisão judicial que defere medida protetiva de urgência.

Apurou-se que o indiciado e Romilda Aparecida Cabral são irmãos e que foi deferida medida protetiva em face de Robson devido a ameaças à Romilda, sendo uma das medidas manter distância de 100m (cem metros) da ofendida. Em data e hora supramencionadas, policiais militares constataram que o indiciado encontrava-se na residência de Romildo Cabral, onde a vítima também reside para cuidar dos pais que são idosos, local este que Robson não poderia frequentar devido a medidas protetivas a ele imposta, descumprindo decisão judicial.”

A sentença, após a devida instrução processual, fixou a condenação do recorrente com base nas provas apresentadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito, que se concentra na pretensão absolutória formulada pela Defesa. Porém a análise dos autos demonstra a solidez do conjunto probatório que fundamentou a condenação do Apelante, inclusive o próprio Apelante confessou judicialmente os fatos narrados na denúncia como "realmente verdadeiros"

DA MATERIALIDADE DELITIVA:

A materialidade delitiva é inconteste nos autos. Ela restou satisfatoriamente demonstrada através do Boletim Unificado (fls. 06/09) e dos Relatórios Informativos (fls. 47 e 51). Esses elementos documentais estabelecem um substrato fático isento de dúvidas, sendo complementados pela prova oral colhida em Juízo. A decisão que deferiu medidas protetivas no processo nº 0000088-26.2021.8.08.0027 também corrobora a materialidade da decisão judicial descumprida.

DA AUTORIA

A autoria delitiva recai, de forma indubitável sobre ROBSON JOSE CABRAL. A prova oral, produzida em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, elucida os fatos de modo exauriente.

O depoimento da vítima, Romilda Aparecida Cabral, tanto na esfera policial (fl. 14) quanto em Juízo (fl. 135), confirmou as declarações e a ocorrência dos fatos. Ela relatou que o réu estava usando drogas e bebidas alcoólicas, ficou agressivo, quebrou objetos e a ameaçou de morte, mesmo ciente da medida protetiva.

Em Juízo, a vítima ratificou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros e que requereu a medida protetiva porque o réu teria atentado contra sua vida em um ataque de fúria.

Em delitos como este, o depoimento da vítima possui especial relevo, sendo de suma importância para a elucidação dos fatos, conforme entendimento reiteradamente verberado por este Egrégio Tribunal de Justiça. A palavra da vítima possui especial relevância uma vez que tais crimes são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DEVIOLÊNCIADOMÉSTICA(ART. 147, CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A,LEI Nº 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA.DEPOIMENTODAVÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA CONCERNENTE À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito deviolênciadoméstica, a palavra davítimapossui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante se as declarações davítimaem juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos não havendo dúvidas da prática dos fatos.
3. [...] 5. Recurso parcialmente provido.(TJES; APCr 0000668-61.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022, grifo nosso)

No presente feito, a narrativa da vítima em Juízo (fl. 135) é corroborada não apenas pela confissão judicial do réu (fls. 136/137), mas também pelos testemunhos dos policiais militares SD/PMES DIEGO BRUNO BOLDT e SD/PMES RAMON AMORIM MACHADO.

Os precedentes do TJES corroboram que não se pode absolver o apelante se as declarações da vítima em juízo, em concordância as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos probatórios constantes nos autos onde não há dúvidas da prática dos fatos.

O próprio Apelante, em seu interrogatório judicial (fls. 136/137), confessou os fatos narrados na denúncia. Afirmou: "[...] que os fatos narrados na denúncia são realmente verdadeiros. Que na verdade nunca se deu muito bem com sua irmã".

Essa confissão judicial alinha-se de forma coerente e inquestionável com o depoimento da vítima e as declarações dos policiais, formando um conjunto probatório coeso e apto a fundamentar a condenação, superando qualquer alegação de prova insuficiente.

A situação fática dos autos, com confissão judicial do Apelante e provas harmônicas produzidas em contraditório, afasta por completo a hipótese de prova isolada ou insuficiente.

DA ANUÊNCIA DA VÍTIMA

Em face da alegação defensiva de convívio consentido com a vítima, é firme o entendimento jurisprudencial de que a anuência da vítima para a aproximação do ofensor não elide a caracterização do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A natureza dessas medidas é cogente e autônoma, visando proteger a mulher de atos de violência e de sua reincidência, bem como preservar a autoridade da decisão judicial.

Nesse sentido, o TJSP tem decidido que “eventual anuência da vítima é desprovida de aptidão para afastar a tipificação delitiva”, e reafirma de maneira clara que: “a compulsoriedade das medidas não é afetada pelo desejo do acusado ou da vítima relativamente à manutenção de contato” (1500211-46.2023.8.26.0651).

Em complemento, destaca-se que o delito em questão tutela não apenas a integridade da vítima, mas também o
bem jurídico da Administração da Justiça
, sendo, portanto, indisponível (1500014-19.2022.8.26.0363).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da tipicidade da conduta, ainda que tenha havido consentimento da vítima para o contato.

Diante da clareza e solidez do conjunto probatório, que inclui confissão judicial e depoimentos corroborados em Juízo, a pretensão absolutória não encontra qualquer respaldo legal ou fático.

ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA

Não houve impugnação específica da dosimetria no recurso, limitando-se o pleito ao pedido absolutório. Porém revisada a dosimetria, foram aplicados de maneira correta e coesa os artigos 59, 61 “e” e 68 do Código Penal. Portanto entendo pela manutenção da pena aplicada.

DISPOSIÇÕES FINAIS DA SENTENÇA

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no ABERTO, conforme o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, devendo ser mantido. A detração não resultaria em alteração do regime.

Quanto ao pedido de afastamento das
Custas Processuais
deixo ao crivo da Vara de Execução Penal para análise do tema, como determinado pelos precedentes deste Egrégio Tribunal.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, considerando a nomeação da ilustre advogada, Dra. MIKAELY COVRE CORREA DA SILVA (OAB/ES 33.921), como defensora dativa e sua diligente atuação em sede recursal, é devido o arbitramento de verba honorária a ser custeada pelo Estado, em razão da efetiva prestação do serviço.

Tendo em vista a necessidade de remuneração digna do profissional que atua como defensor dativo, em substituição à Defensoria Pública, e considerando o trabalho desempenhado em sede de apelação, fixo os honorários da advogada dativa, Dra. MIKAELY COVRE CORREA DA SILVA (OAB/ES 33.921), no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais) pela atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

Assim, verifica-se que o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação de ROBSON JOSE CABRAL pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E A ESSE NEGO PROVIMENTO
recurso de Apelação Criminal interposto, mantendo integralmente a r. Sentença condenatória.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.